Tribunal: STF
Processo: ARE 1302058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Invasão domiciliar. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.340/06). Ofensa reflexa à Constituição . Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido.



    1. As normas elencadas como violadas, no recurso extraordinário, não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.